Tribunal: CARF
Processo: 13609.001479/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C3T1
S3-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.001479/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3301-001.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Assunto
Assunto
PIS Recorrente
Recorrente
VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem confirme a data em que foi
protocolizado o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“A contribuinte aqui identificada transmitiu PER/Dcomp de fls. 05/13, em
21/10/2003, informando que o crédito origina-se da Ação Judicial de no
1999.38.00.0089907, na qual requereu a compensação de valores recolhidos a título de
PIS, por determinação dos Decretos-lei 2.445 e 2.449/88, considerados inconstitucionais
pelo STF. O trânsito em julgado se deu em 16.06.2006.
A DRF Sete Lagoas apreciou o pleito, Despacho Decisório de fls. 41/42, tendo sido
o seu indeferimento motivado pela não existência do trânsito em julgado quando da
transmissão do PER/Dcomp.
Irresignada com o indeferimento do seu pleito, do qual teve ciência em 10/10/2008
(fl. 44), a interessada apresenta, em 04/11/2008, a manifestação de inconformidade de fls.
45/68, com as argumentações abaixo sintetizadas:
− narra o périplo de sua ação judicial, enfatizando o que foi concedido nas diversas
instâncias de julgamento, para concluir que, apesar de a tutela antecipada não ter sido
deferida, “tanto a sentença de primeiro grau quanto ao acórdão autorizaram
expressamente a ora Recorrente o direito de compensação, não dependendo do trânsito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001479/2008-60
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

em julgado do processo, estando simplesmente, sujeito a homologação da Receita
Federal quanto aos valores compensados e existência de crédito para tanto.
Contra o venerando acórdão a União opôs embargos declaratórios, que possui
efeito interruptivo, suspensivo e devolutivo sendo que o acórdão foi publicado na data de
11/07/2003.
Em seguida, a Fazenda Nacional/União interpôs recurso especial, contudo, sem
efeito suspensivo, passando valer o comando do acórdão no sentido de permitir a VMI
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o direito de compensação independentemente do
trânsito em julgado. Assim, na medida em que o Recurso Especial não alterou a decisão
quanto a compensação, o direito de compensar foi deferido a partir da publicação do
acórdão dos embargos declaratórios, ou seja, 11 de julho de 2003, não havendo que se
falar em vedação por IN SRF se houve expressa determinação judicial para a efetiva
compensação.
Conforme informado pela própria Receita Federal a compensação foi realizada
em 21 de outubro de 2003, data esta em que não havia mais efeito suspensivo, portanto,
o acórdão já produzia todos os seus efeitos, inclusive, o direito à compensação devido a
autorização judicial.
- em seqüência, cita trecho do acórdão para concluir que “houve autorização
judicial expressa para que os créditos fossem compensados independentemente de
trânsito em julgado, contudo, sob condição resolutória da FAZENDA, entretanto,
somente no que diz respeito a LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO, não se falando em
trânsito em julgado”.
“Destarte, o agir da Receita Federal em não homologar a compensação por causa
diversa do determinado pelo acórdão, acaba por infringir o próprio comando do
acórdão que iniciou a surtir todos os seus efeitos a partir da publicação do acórdão dos
embargos declaratórios em 11 de julho de 2003.
Trata-se, pois, de pedido de compensação autorizado por decisão judicial, e na
data em que foi realizada a compensação o acórdão já irradiava todos os seus efeitos,
não podendo ser alegado vedação por Instrução Normativa sob pena de desobediência
de decisão judicial.
- cita doutrina após afirmar “que o Recurso Especial não comporta, em regra,
efeito suspensivo, e dai a interposição do mesmo não impedir a execução do julgado”.
- “Importante frisar que na época do ajuizamento da ação, o artigo 170A do
Código Tributário Nacional ainda não estava em vigor, e, por isso mesmo, a
compensação se dava tão logo a decisão iniciasse os seus efeitos que era ou do trânsito
em julgado ou da interposição de recurso sem efeito suspensivo (grifo do original).
Sobre o tema, a 1a Seção do STJ, responsável pela uniformização do entendimento
a respeito das leis tributárias no pais, examinando a questão, entendeu por bem
estabelecer que a limitação trazida pelo art. 170A do CTN deve ser aplicada a todas as
ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar n. 104/2001, como se vê da
ementa do seguinte julgado”, a qual transcreve, citando ainda jurisprudência de outros
tribunais além de doutrina.
- solicita ao final seja julgado procedente o pedido para declarar homologadas as
compensações procedidas, e que se dê efeito suspensivo à cobrança.
É o relatório.”
Em 11/01/13, a DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão n° 02042.031 foi assim ementado:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001479/2008-60

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COISA JULGADA.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente existentes,
devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da apresentação/transmissão da
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos contidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Na fl. 222, há cópia do carimbo, no qual deve constar a data em que foi
protocolizado o recurso voluntário.
Contudo, está ilegível.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem confirme a data em que foi protocolizado o recurso voluntário, para que esta
turma possa avaliar se dele tomará conhecimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital